Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746282-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA (ID 65678802) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 213101283, na origem) que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico n. 0714870-11.2022.8.07.0020 movida pelo ora Agravante em face do BANCO MASTER S/A, indeferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento de liminar. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 16:43:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador